Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726291-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA AGRAVADO: JOSE FELICIO BERGAMIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por de Rebecca Xavier Gontijo Batista, Rodrigo Gontijo Batista Teixeira e Camila Xavier Gontijo Batista contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que indeferiu os requerimentos de gratuidade da justiça e de tutela de urgência consiste em arbitrar aluguéis provisórios. Rebecca Xavier Gontijo Batista, Rodrigo Gontijo Batista Teixeira e Camila Xavier Gontijo Batista afirmam que a ação declaratória de alteração da propriedade, em que o percentual de propriedade do imóvel em questão é debatido, não impede a fixação de aluguéis provisórios. Relatam que o percentual escolhido para delimitar os aluguéis provisórios é incontroverso nos autos daquela ação. Explicam que eventual resultado diferente servirá apenas para majorar os percentuais dos agravantes. Sustentam a não incidência do direito real de habitação, em razão da existência de outros imóveis residenciais a inventariar. Argumentam que o perigo de dano decorre das três (3) ação de arbitramento de aluguéis proposta contra eles, que estão em estágio avançado. Mencionam que a postergação da contraprestação implica perda mensal sucessiva de rendimentos. Apontam vício de procedimento em relação ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça a Rebecca Xavier Gontijo Batista e Rodrigo Gontijo Batista Teixeira, em razão da ausência de concessão de prazo para a comprovação de suas incapacidades financeiras. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para arbitrar aluguéis mensais provisórios. Pedem o provimento do recurso para arbitrar aluguéis provisórios e para anular a decisão em relação à gratuidade da justiça, oportunizando a comprovação da hipossuficiência por Rebecca Xavier Gontijo Batista e Rodrigo Gontijo Batista Teixeira. Preparo regular (id 73471855). Brevemente relatado, decido. O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso se da produção imediata de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos citados. A controvérsia consiste em analisar a correção da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência, formulado com o objetivo de fixar aluguéis provisórios em favor dos coproprietários que não detêm a posse direta do imóvel. A possibilidade de o condômino ser ressarcido pelo uso exclusivo do bem comum por outro condômino encontra amparo no art. 1.319 do Código Civil.1 O ressarcimento mediante arbitramento de aluguéis exige, em regra, a demonstração da copropriedade e da posse exclusiva exercida por outro condômino. A fixação de aluguéis em caráter provisório, impõe, ainda, a demonstração dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise perfunctória dos autos revela a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito alegado por Rebecca Xavier Gontijo Batista, Rodrigo Gontijo Batista Teixeira e Camila Xavier Gontijo Batista, na medida em que foram apresentados documentos que demonstram a copropriedade do imóvel e a exclusividade da posse exercida por José Felício Bergamim. O perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrentes da demora no deslinde da controvérsia não foi demonstrado. A alegação genérica de que a postergação da contraprestação implica perda mensal sucessiva de rendimentos é insuficiente para caracterizar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de consequência ordinária e previsível do regime de copropriedade litigiosa, que, por si só, não justifica a concessão da tutela de urgência. A existência de ações judiciais propostas por José Felício Bergamim contra Rebecca Xavier Gontijo Batista, Rodrigo Gontijo Batista Teixeira e Camila Xavier Gontijo não configura risco iminente, sobretudo porque não há qualquer indício de ameaça concreta à esfera patrimonial dos coproprietários, como atos de constrição judicial ou risco efetivo de expropriação de bens. Ressalto, por fim, que inexiste nos autos qualquer demonstração de que a ausência imediata de percepção de aluguéis comprometa a subsistência de Rebecca Xavier Gontijo Batista, Rodrigo Gontijo Batista Teixeira e Camila Xavier Gontijo ou represente abalo relevante ao seu sustento, ônus que lhes incumbia comprovar. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se José Felício Bergamim para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator